Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703787-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Alfa S/A Agravado: João Simplício Borges de Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Alfa S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0741957-33.2021.8.07.0001, assim redigida: “1. Defiro a prioridade na tramitação do feito (idoso). Anote-se. 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida por JOAO SIMPLICIO BORGES DE CARVALHO, em desfavor de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO BRADESCO, BANCO PAN S/A e BANCO ALFA S/A. 3. Relata o autor, em síntese, tratar-se de servidor público federal aposentado. 4. Narra terem sido promovidos descontos em sua folha de pagamento, incidentes sobre a sua verba remuneratória, decorrentes de empréstimos consignados mantidos perante os bancos réus, acima do limite legal, os quais reputa abusivos. 5. Requer, assim, a limitação dos descontos ao percentual de 30% da sua remuneração líquida. 6. É o breve relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 9. A Lei n. 8.112/90, em seu artigo 45o, §2o, preceitua que os contratos entabulados na forma de consignações, ou seja, com previsão de desconto em folha de pagamento, encontram-se sujeitos à limitação de 35% (trinta e cinco por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, sendo 5% (cinco por cento) destinado exclusivamente à amortização de despesas e saques com cartão de crédito. 10. Tal preceito legal tem como escopo assegurar ao servidor o mínimo indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. 11. Compulsando os autos, verifico que os descontos promovidos pelos réus superam o percentual acima esposado, conforme se verifica dos contracheques de IDs n. 109923770 a 109923775. 12. Assim, uma vez constatada a inobservância da limitação legal dos descontos em consignação, cabível, ao menos neste juízo de cognição sumária, compelir os réus a observá-la, sob pena de comprometimento da mantença do autor. 13. Assim, com esteio no artigo 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência requerida e DETERMINO aos réus que se abstenham de promover descontos nos contracheques subsequentes à intimação desta decisão em percentual superior a 30% da diferença entre a remuneração bruta do autor e as consignações compulsórias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada ato de descumprimento. 14. Intimem-se, com urgência, as partes. 15. Por oportuno, nos processos que visam a limitação dos débitos relativos a empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos, o valor atribuído à causa é determinado pelo proveito econômico auferível pela parte autora, e não pelo valor total dos contratos discutidos nos autos. 16. O inciso II do art. 292 do CPC disciplina que o valor da causa na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, deverá corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. 17. No presente caso, não se discute o contrato em si, ou seja, a controvérsia não está na totalidade do valor do contrato, havendo apenas discussão no que concerne à licitude dos descontos mensais efetuados em patamar superior a 30% dos rendimentos da parte devedora. 18. Dessa forma, deve ser corrigido o valor da causa, para ser considerado tão somente o proveito econômico perseguido, equivalente ao excesso mensal de descontos, observado o disposto no artigo 292, §2o, do CPC. 19. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 20. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 21. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 22. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 23. No caso em apreço, tenho que a parte demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada dá conta de que recebe mensalmente proventos de aproximadamente seis mil e quinhentos reais (IDs n. 109923770 a 109923775). 24. A renda da parte requerente é superior a mais de 6 (seis) vezes o salário mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas iniciais. 25. Venha nova peça de ingresso, com as alterações solicitadas. 26. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, ou, cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC, conforme o caso, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32524522), em síntese, que não é parte legítima para figurar na relação jurídica processual originária, pois não tem o dever de verificar a existência de margem consignável disponível para a celebração de contrato de mútuo com o recorrido. Argumenta que o negócio jurídico celebrado entre as partes é válido e deve produzir os regulares efeitos entre as partes, devendo o recorrido adimplir as prestações assumidas, notadamente porque havia margem consignável disponível ao tempo da celebração do aludido contrato em relação ao valor bruto dos proventos recebidos pelo recorrido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do agravo para que a decisão impugnada seja reformada, com o indeferimento do requerimento, formulado pelo recorrido, de antecipação dos efeitos da tutela. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 32524536 e Id. 3252453). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer sua imediata exclusão da relação jurídica processual por força da suposta ilegitimidade passiva. No entanto, convém observar que a questão alusiva à legitimidade da recorrente para integrar a relação jurídica processual originária não consiste em ponto examinado pelo Juízo singular. Assim, não é possível devolver a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questão que não foi anteriormente decidida pelo Juízo da primeira instância. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço apenas parcialmente o recurso, singelamente em relação à possibilidade de limitação dos descontos efetuados por meio de consignação em folha de pagamento. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presentes hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação de descontos efetuados por meio de consignação em folha de pagamento. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial, e, as segundas, advêm de autorização do servidor (art. 45, § 2o, da Lei no 8.112/1990). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido. (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, publicado no DJE: 19/04/2012, p. 182) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, publicado no DJE: 10/07/2017, p. 584-588) (Ressalvam-se os grifos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2010, publicado no DJE: 29/06/2010, p. 104) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso é importante ressaltar que a pretensão à limitação dos descontos diz respeito apenas às prestações diretamente descontadas por meio de consignação em folha de pagamento. Em outras palavras, não há aqui questionamento a respeito de desconto efetuado diretamente em conta bancária. O recorrido é servidor público federal aposentado e recebe proventos no valor bruto de R$ 27.344,66 (vinte e sete mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Os descontos promovidos por meio de consignação em folha de pagamento superam a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do documento acostado no Id. 109923775 (dos autos do processo de origem). A partir do exame dos contracheques mencionados observa-se que, de fato, houve a extrapolação do limite de 30% (trinta por cento) da margem consignável, que equivale ao montante de R$ 8.203,39 (oito mil duzentos e três reais e trinta e nove centavos). Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator